Tribunal: TJDFT
Processo: 0738148-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738148-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO RODRIGUES D AVILA AGRAVADO: TOSKIDS PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FÁBIO RODRIGUES D AVILA contra a decisão de ID n. 139946231, proferida em execução de título extrajudicial proposta por TOSKIDS PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Afirma, em suma, que figurou como fiador em contrato de aluguel firmado entre a parte agravada e Transportadora Colatinense LTDA; que a parte agravada, na condição de administradora do imóvel, não possui legitimidade para ajuizar ação em nome próprio; que não foi apresentada a prova de titularidade do imóvel; que não houve instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. No despacho de ID n. 41261959, determinou-se a regularização do preparo. Em resposta, a parte agravante juntou a petição e os documentos de ID n. 41435844. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A exceção de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Em relação à ilegitimidade ativa da exequente, por não figurar como proprietária do bem imóvel objeto do contrato de locação, a parte agravante reconhece que o contrato foi efetivamente firmado entre Toskids Participações e Representações LTDA e a Transportadora Colatinense LTDA , no qual figurou como fiador. A relação jurídica decorrente do contrato de locação se estabeleceu efetivamente entre exequente e executado, não se configurando hipótese de substituição processual. Cabe ressaltar que, ainda que não influísse na decisão, a parte agravante não apresentou qualquer documento comprobatório da titularidade de terceiros do bem imóvel, sem olvidar que a parte agravada figura como contribuinte do IPTU/TLP do bem (ID n. 41178343 – p. 97). Em elucidativo precedente, destacou-se que “o contrato de locação de imóvel traduz uma relação de natureza pessoal, o que dispensa a prova de propriedade para legitimar a administradora do imóvel a postular, em nome próprio, o despejo do locatário." (Acórdão 1618078, 07380358120218070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 26/10/2022). Quanto à inexistência de deflagração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a parte agravante figurou no contrato de locação como fiador da pessoa jurídica locatária. Dessa forma, o garantidor responde pelas obrigações decorrentes do contrato de locação diante da inadimplência do locatário, inexistindo a apontada ordem de preferência em relação aos bens particulares dos sócios da pessoa jurídica. Portanto, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, indispensável à concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 24 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora